Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714848-83.2017.8.07.0001 APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: FATIMA MIKAELLE QUERINO FONTES DESPACHO Certifique-se sobre as contrarrazões da autora e das rés, Direcional Engenharia S.A, Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda e Banco do Brasil S.A Após, conclusos. Brasília, 13/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR